Tribunal: TJMT
Processo: 1020172-54.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020172-54.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[A. J. DA SILVA LEMES SERVICOS HIDRAULICOS - CNPJ: 05.060.364/0001-80 (APELANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), COMERCIAL DE PETROLEO GFC LTDA ME - CNPJ: 37.460.920/0001-00 (APELADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), VALDIR COSTA AGUIAR - CPF: 411.745.501-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELANTE
(S)
:

A. J. DA SILVA LEMES SERVICOS HIDRÁULICOS

A
PELADO
(S)
:

COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA.
-
ME

VALDIR COSTA AGUIAR

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVA EMPRESTADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, LV, DA CF/88 E ARTS. 7o, 9o,
372,
436 E 437, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

JURISPRUDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por empresa locatária contra sentença que julgou procedente ação de despejo por denúncia vazia c/c cobrança de aluguéis, com base em prova emprestada oriunda de ação renovatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à validade da utilização de prova emprestada no julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação da parte ré para manifestação, e à consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença se baseou preponderantemente em petição inicial de ação renovatória proposta pela própria apelante, juntada pela parte autora em sede de impugnação à contestação.

4.
Porém, n
ão houve intimação da parte ré para manifestação sobre tal prova emprestada, em desrespeito ao art. 372 do
Código de Processo Civi
l
.

5. A ausência de contraditório sobre documento essencial para o deslinde da controvérsia configura nulidade absoluta, nos termos do art. 5o, LV, da
CF/88, e dos
arts
. 7o, 9o,
372,
436 e 437, §1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, com reaproveitamento da audiência conciliatória e nulidade dos demais atos processuais posteriores à impugnação à contestação.

Tese de julgamento: “
A prova emprestada só é válida se assegurado o contraditório à parte adversa, sendo nula a sentença que a utiliza sem prévia intimação para manifestação, nos termos do art. 5o, LV, da CF/88 e dos
arts
. 7o, 9o,
372,
436 e 437, §1o, do Código de Processo Civil.”

_______

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 7o, 9o, 372, 436 e 437, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2405286 PR 2023/0226739-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023
;
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.853.203/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020
;
TJMT, AC 0009399-50.2012.8.11.0002, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2016
;
TJ-MG - Apelação Cível: 50013855820198130012, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 15/05/2024
;
TJ-GO 57723895020238090024, Relator.: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto
por
A. J. DA SILVA LEMES SERVICOS HIDRÁULICOS
,

contra
sentença
(ID
.

291515378
)

proferida
pelo Juízo da
4
a
Vara Cível
da Comarca de
Várzea
Grande
-MT

que
,
na

Ação de Despejo
por Denúncia Vazia
c/c Cobrança de Aluguéis
proposta por
COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA.-ME
,
julgou
procedente o pedido autoral

para decretar o despejo da apelante, com prazo de 30 dias para desocupação
voluntária além da condenação ao pagamento de aluguéis
,

conforme cita-se
:

[...]

Trata-se de Ação de Despejo com fundamento em denúncia vazia c/c cobrança de aluguéis proposta por COMÉRCIO DE PETRÓLEO GFC LTDA-ME em face de A. J. DA SILVA LEMES SERVIÇOS HIDRÁULICOS,
fundada no art. 57 da Lei no 8.245/91, em razão do término da locação verbal não residencial mantida entre as partes e da notificação extrajudicial de desocupação, que não foi atendida pela parte ré
.

A autora alega que firmou contrato verbal com a parte ré para locação de espaço situado nos fundos do posto de combustível de sua propriedade, utilizado como oficina de molas. Após anos de locação, notificou extrajudicialmente a ré para desocupação voluntária no prazo legal de 30 dias, com fundamento na denúncia vazia. Como não houve a desocupação espontânea, ajuizou a presente ação pleiteando, além do despejo, o pagamento dos
alugueis
vencidos (abril e maio de 2023, no valor de R$ 2.400,00) e vincendos.

Juntou à inicial os documentos que instruem a pretensão, entre eles: notificações extrajudiciais, comprovante de envio, comprovante de pagamento da caução (posteriormente), comprovantes de recebimento, bem como planilha dos valores cobrados e identificação do local locado.

[...]

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, na qual alegou, em
preliminar, inépcia da inicial, pela ausência de planilha discriminada dos
alugueis
vencidos, bem como a inexistência da relação jurídica de locação, pois não haveria contrato entre as partes. No mérito, sustentou que o imóvel locado seria de titularidade diversa e que jamais reconheceu a parte autora como locadora legítima.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, na qual rechaçou ambas as preliminares, destacando que: (i)
o valor dos alugueis vencidos constava expressamente da inicial e referia-se aos meses de abril e maio/2023; (
ii
) e que a alegada ausência de relação locatícia é contraditória, já que o próprio réu ajuizou, anteriormente, ação renovatória de contrato de locação comercial (processo no 1014855-75.2023.8.11.0002), onde reconheceu expressamente a existência da relação de locação com a parte autora por mais de 20 anos, com indicação do valor do aluguel, prazo contratual e local do imóvel.

Encerrada a fase postulatória, ambas as partes foram intimadas a especificar provas. O réu apresentou rol de testemunhas, porém sem indicação de pontos específicos de controvérsia.

Realizou-se audiência de conciliação (ID 174592790), sem êxito.
O autor reafirmou sua proposta de desocupação voluntária sem cobrança dos
alugueis
e com permissão para retirada de benfeitorias, o que foi recusado pela parte ré.

Eis o relatório. Fundamento e decido.

O processo encontra-se apto para julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, uma vez que
a matéria controvertida é unicamente
de direito — a existência e validade da relação de locação verbal — e encontra-se plenamente demonstrada por prova documental, inclusive produzida pelo próprio réu em outro feito judicial
.

A controvérsia central restringe-se à existência da relação locatícia, já que a posse da parte ré sobre o imóvel não é negada. A ré, porém, nega a legitimidade da autora como locadora.

Ocorre que essa negativa é inviável e contraditória à luz dos documentos dos autos.
Na petição inicial da ação renovatória proposta pelo próprio requerido, é afirmado com todas as letras:

“Os requerentes são locatários do espaço comercial situado no Pátio de um Posto de Combustível, (...) do qual a requerida é Locadora, contrato firmado há mais de 20 anos com os Requerentes” (autos do processo 1014855-75.2023.8.11.0002).

Há ainda declaração da parte autora (ora requerida) daquela ação de que pagava aluguel mensal mínimo entre R$ 1.200,00 a R$ 1.500,00, que sempre quitou suas obrigações pontualmente, e que pretendia renovar o contrato por igual prazo, conforme condições previstas na Lei do Inquilinato
.

Tal confissão judicial formal, prestada em processo anterior, é o bastante para configurar
prova plena da existência da relação locatícia
, afastando integralmente a tese da contestação. Trata-se de típico caso de
comportamento processual contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

No que se refere à
preliminar de inépcia,
também não merece acolhimento. A inicial indica os meses em aberto e os valores devidos
(R$ 1.200,00 por mês, abril e maio/2023, total de R$ 2.400,00), o que satisfaz os requisitos do art. 62, I, da Lei 8.245/91. A cobrança de
aluguéis
vincendos está autorizada legalmente.

Demonstrada a denúncia regular da locação, a permanência injustificada do réu no imóvel e o reconhecimento anterior da relação locatícia, impõe-se a procedência da ação
.

Ante o exposto,
julgo antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, e julgo PROCEDENTE
o pedido formulado por COMÉRCIO DE PETRÓLEO GFC LTDA-ME em face de A. J. DA SILVA LEMES SERVIÇOS HIDRÁULICOS, para:

a) decretar o
despejo da parte ré
do imóvel localizado nos fundos do posto situado na Avenida Brasil, n.o 6.550, Jardim Eldorado, Várzea Grande/MT, com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado;

b) condenar a parte ré ao
pagamento dos
alugueis
vencidos referentes aos meses de abril e maio de 2023, no valor de R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais), corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela e com juros legais a partir da citação;

c)
condenar ao pagamento dos
alugueis
vincendos até a efetiva desocupação no valor mensal de R$ 1.200,00
, atualizados na forma contratual verbal ou, em sua ausência, pelo IGP-M.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

[...]
[grifos
nossos e
do original]

A
apelante, em
suas razões recursais
(ID
.

291515379
)
,

sustenta as seguintes teses
preliminares
:

Cerceamento de defesa

Inépcia da inicial
: ausência de requisitos e de cálculo discriminado

No mérito, o apelante apresenta as seguintes teses:

Nulidade da prova emprestada dos autos da Ação Renovatória de Locação Comercial: ausência de contraditório

Ausência de provas da locação comercial e da sub-rogação do locador
por inexistência de relação de domínio ou posse

A parte apelada, por sua vez, apresenta
contrarrazões (ID
.

291515384
) nas quais
rebate as
alegações d
a recorrente
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria
.

Recurso tempestivo,
co
nforme aba de expedientes dos autos de origem (
sentença-39617920
)
, e preparo
efetuado
,
nos termos da
certidão de ID
.

292806399
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

A. J. DA SILVA LEMES SERVICOS HIDRÁULICOS

APELADO(S):
COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA.
-
ME

VALDIR COSTA AGUIAR

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, na Ação de Despejo por Denúncia Vazia c/c Cobrança de Aluguéis proposta p
ela ora apelada
, julgou procedente o pedido autoral para decretar o despejo da
recorrente
, com prazo de 30 dias para desocupação voluntária além da condenação ao pagamento de aluguéis
vencidos antes da propositura da ação e os vincendos até a efetiva desocupação do imóvel.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que restou suficientemente demonstrada a existência da relação locatícia entre as partes, inclusive com base em confissão judicial da ré em ação renovatória anterior, afastando a tese de ilegitimidade da autora.

Ademais, r
ejeitou a preliminar de inépcia da inicial, por considerar descritos os valores e períodos dos aluguéis cobrados.

Assim, r
econheceu a denúncia regular da locação
e
a permanência injustificada da ré no imóvel.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentadas pela apelante.

1.
Cerceamento de defesa

A apelante sustenta que
o J
uízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, sem permitir a produção de prova testemunhal requerida expressamente pela parte ré.

Assevera que a
controvérsia sobre a existência da relação locatícia exige dilação probatória.

Outrossim, argumenta que a
prova testemunhal também seria essencial para apuração de benfeitorias no imóvel, em caso de despejo.

Ademais,
aduz que a
sentença
se baseou
em prova emprestada (ação renovatória) sem oportunizar o contraditório
à apelante.

A parte apelada, por sua vez,
sustenta que não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo
a quo

indeferiu a produção de prova testemunhal por entender que a matéria controvertida é unicamente de direito.

Assim, assevera que j
á havia prova documental suficiente, incluindo confissão do próprio réu na ação renovatória anterior.

Pois bem
.
Ressai dos autos de origem que a parte
autora,
ora apelada, ao apresentar impugnação à contestação
da ré
, juntou aos autos
documento novo, qual seja, a
cópia
da petição inicial da Ação Renovatória de Contrato de Locação Comercial com Pedido de Tutela de Urgência (ID.
291515368
) movida
,
pela ora apelante
,

em desfavor da
ora recorrida.

Todavia,
em sequência
,

o Juízo
a quo
não oportunizou
à apelante o direito de se manifestar quanto à
prova emprestada juntada pela
autora
, pois
apenas proferiu despacho
intimando
as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID.
291515369
).

Assevera-se que a
prova empresta
da
, juntada aos autos, foi essencial para o deslinde da lide, uma vez que se trata do fundamento principal da sentença ora objurgada.

Todavia, a ré, ora apelante,
não foi intimad
a
para se manifestar quanto
à prova emprestada
e, apesar disso, essa
nova documentação
foi
utilizada
como fundamento
para o julgamento antecipado da lide.

Desse modo, o Juízo
a quo
não observou o disposto nos
art
s
.
372,
436 e
437, §1o, do Código de Processo Civil
. Veja-se o teor do
s
mencionado
s
enunciado
s
normativo
s
:

Art. 372.
O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado,
observado o contraditório
.

[...]

Art. 436.
A
parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá:

I -
impugnar
a admissibilidade da prova documental;

II -
impugnar
sua autenticidade;

III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade;

IV -
manifestar-se
sobre seu conteúdo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade.

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436
.

[...] [grifo nosso]

Desse modo, também não se observou os
princípios da ampla defesa e do contraditório
, nos termos do
art. 5o, LV, da CF/88
e
arts
. 7o e 9o do Código de Processo Civil
.

Assevera-se que
, quanto à prova emprestada,
em que pese
a sua utilização
prestigiar os princípios da celeridade e economia processual,
deve-se garantir o
exercício do contraditório
,
ainda que se trate
de
cópia de autos com
outra
relação processual envolvendo as mesmas partes.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO
. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação ao art. 1 .022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo
" (
EREsp

n .
617.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014,
DJe
de 17/6/2014). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. No caso, o acolhimento das teses veiculadas nas razões do recurso especial - centralizadas na alegação de que a insurgente não teve oportunidade de exercer o efetivo contraditório, em confronto com as conclusões assentadas pela Corte estadual - não prescindiria do reexame de circunstâncias fático-probatórias da causa, o que não se admite no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ.

4. É inadmissível o recurso especial que veicula alegações dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2405286 PR 2023/0226739-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023) [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
JUNTADA SUPERVENIENTE
. ABERTURA DE VISTA À PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que "é admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal,
desde que respeitado o contraditório
e inexistente a má-fé"
(
AgInt
no REsp 1.625.029/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe
de 13/03/2018). Precedentes.

2 A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que, em que pese não tenha sido juntado com a inicial, o autor cuidou de juntar aos autos, ainda que em momento posterior, o contrato relativo à dívida objeto de cobrança,
sendo concedida vista à parte
contrária para impugnação do seu conteúdo
, de modo que não há falar em ofensa a direito de defesa.

3. A suficiência dos documentos juntados aos autos para fins de comprovação do débito em questão constitui o próprio mérito da ação de cobrança, ensejando a procedência ou improcedência da demanda, e não sua extinção sem resolução do mérito.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.853.203/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020,
DJe
de 5/8/2020.) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS – NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE AUTORA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (CPC/15, art. 435, caput e CPC/73, art. 397), por outro lado,
cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 398 do CPC/73 (atual art. 437, §1o, do CPC/15)
.

2.
Ofende diretamente o princípio do contraditório e ampla defesa
quando, juntado novos documentos pela parte requerida, o magistrado não concede prazo para manifestação da parte autora, principalmente quando restar comprovado que os documentos influenciaram diretamente a deslinde da controvérsia, o que caracteriza o prejuízo sofrido pela parte.

(TJMT, AC 0009399-50.2012.8.11.0002
, ,
SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2016,
Publicado
no DJE 06/05/2016) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA MANIFESTAÇÃO - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA
- SENTENÇA CASSADA.

A prolação de sentença, sem que seja oportunizada a uma das partes a manifestação quanto ao documento novo juntado pela outra, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo imperioso o reconhecimento de sua nulidade
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50013855820198130012, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/05/2024) [grifo nosso]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO APRESENTADAS. TUTELA INCIDENTAL.
DOCUMENTOS NOVOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA POSSÍVEL DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
.

1. O julgamento do agravo de instrumento se limita a aferir o acerto ou o desacerto do que foi decidido, não autorizando à instância recursal pronunciar-se sobre pontos não decididos no juízo inicial, inclusive de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

2. É absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício (
art
.
10.o, CPC). Fora daí há evidente violação à colaboração e ao diálogo no processo, com afronta inequívoca ao dever judicial de consulta e ao contraditório.

3.
Trazidos argumentos e documentos novos pela parte autora, após a apresentação da contestação e da impugnação à contestação, os quais foram utilizados como razões de decidir na decisão recorrida, à míngua de oitiva da parte contrária, exsurge patente a violação aos
arts
. 10 e 437, § 1o, ambos do Código de Processo Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

(TJ-GO 57723895020238090024, Relator.: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2024) [grifo nosso]

Desse modo, a sentença deve ser anulada para o retorno dos autos à origem a fim de se garantir o contraditório
à
ré,
apelante, no que tange à
prova emprestada juntada pela autora em sua impugnação à contestação.

Por consequência,
além da sentença,
os
atos subsequentes à impugnação à
contestação
,
quais sejam,
as
manifestações de especificação de provas
, com exceção da audiência
de
conciliação, por ser ato independente
,
também devem ser anulados
, nos termos do
art. 281 do Código de Processo Civil
(“
Art. 281.
Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes
.
”)
,
uma vez que
a
eventual
manifestação defensiva
d
a ré
, quanto
à
prova emprestada,
poderá demandar
novo saneamento do feito e nova oportunidade de produção de provas,
sob pena de
, mais uma vez,
não
se observar
o
efetivo
contraditório.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença objurgada,
com o retorno
dos autos à origem
a fim de que
seja oportunizado o pronunciamento
da ré
, ora
apelante
, acerca
da prova emprestada apresentada
pela autora, ora
recorrida
,
ao ID.
130291766 (autos de origem),
com aproveitamento da audiência de conciliação já realizada
(ID.
181653168)
e nulidade dos demais atos posteriores à impugnação à contestação.

Por fim, em razão da
nulidade
da sentença com o retorno dos autos à origem, não há que se falar em honorários de sucumbência em sede recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025